Tribunal: STF
Processo: ARE 1521695
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGAS. LEI N. 11.442/2007. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RÉ. LEI Nº 13.015/2014. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. MOTORISTA DE CAMINHÃO. VÍNCULO DE EMPREGO. REMUNERAÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 126 DO TST. Inaplicabilidade da ADC nº 48 do STF. O Tribunal Regional, soberano na análise do contexto fático-probatório, registrou que os requisitos legais que configuram o vínculo de emprego estavam presentes na relação contratual. A tese do apelo, em sentido oposto, esbarra no teor da Súmula nº 126 do TST, pois demanda o revolvimento dos fatos e das provas. Situação que não se amolda ao julgamento proferido na ADC nº 48 pelo STF. Agravo conhecido e não provido” (fl. 1, e-doc. 66).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º, o inc. II do art. 5º, o art. 97, o § 3º do art. 102 e o art. 114 da Constituição da República. 



    Afirma que “a Suprema Corte concluiu que sendo caso de transportador autônomo contratado com base na Lei 11.442/07, desde que preenchidos seus requisitos formais, estará configurada uma relação estritamente comercial, de natureza civil, não se havendo falar em vínculo de emprego, além de incidir a prescrição de 1(um) ano do art. 18 da referida lei” e que, “com o julgamento da ADC 48, todos os processos em que se discute a aplicação da Lei n. 11.442/07 são afetados, na medida em que a decisão proferida na ADC 48 é dotada de efeitos vinculantes, impondo-se a sua observância por todos os órgãos do Poder Judiciário (art. 102, §2º, da Constituição Federal)” (fls. 19-20, e-doc. 68).



    Assevera que “o caso dos autos enquadra-se perfeitamente à questão analisada na ADC 48. Trata-se de Transportador Autônomo, contratado nos termos da Lei 11.442/07 e que preenche todos os seus requisitos legais de relação comercial, não configurando, portanto, o vínculo de emprego. A despeito disso, a decisão a quo se deu no sentido de reconhecer o vínculo de emprego” (fl. 20, e-doc. 68).



    Sustenta que “o diploma legal determina, ainda, em seu art. 5º, caput, que ‘as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego’. Assim, ao julgar o feito, sendo juízo totalmente incompetente, a instância a quo viola o art. 114, I, da CF, uma vez que não se trata de relação de emprego, mas sim de relação estritamente comercial, como determinado pelo próprio C. STF no julgamento da ADC 48” (fl. 25, e-doc. 68).



    Argumenta que, “ao afastar a aplicação da Lei n. 11.442/2007 e reconhecer a relação de emprego, em que pese a explícita determinação do caput do art. 5º de que não enseja ‘em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego’, a Justiça do Trabalho viola também os arts. 1º, IV, 5º, II e XIII, 97, da Constituição Federal” (fl. 25, e-doc. 68).



    Ressalta que, “ao anular os contratos de transporte autônomo, a Justiça do Trabalho não só inverte a presunção de validade de contratos legalmente firmados, como afasta a aplicação de lei declaradamente constitucional” (fl. 28, e-doc. 68). 



    Destaca que, ao julgar a Reclamação n. 51.726, “o Ministro Alexandre de Moraes julgou procedente o pedido e cassou todos os atos proferidos pela Justiça Trabalhista, determinando, ainda, a remessa dos autos à Justiça Comum. A decisão, publicada no DJe em 10/02/2022, e já mantida pelo colegiado em decisão transitada em julgado” e que “em outra decisão de caso semelhante a este, que também envolve afronta à tese firmada no julgamento da ADC 48, o próprio C. STF já proferiu decisões no sentido que mesmo a constatação dos requisitos da Lei 11.442/07 deve ser analisada pela Justiça Comum, sendo que, apenas se esta constatar a irregularidade na contratação, será o debate direcionado à Justiça do Trabalho, cassando a decisão proferida pela origem. Veja-se o teor da decisão da Corte Constitucional no julgamento da RCL 43.982” (fls. 29 e 31, e-doc. 68).



    Pede seja conhecido e provido o recurso extraordinário, reformando-se “a decisão recorrida de modo a reconhecer as violações constitucionais aduzidas e aplicar o entendimento esposado na ADC 48, no sentido de remeter os autos para o Tribunal a quo, para exercício do juízo de retratação, ou, alternativamente, declarando a incompetência da Justiça do Trabalho e enviando os autos para a Justiça Comum, anulando-se todos os atos proferidos pela Justiça do Trabalho ou, por fim, declarar a inexistência de relação de emprego entre as partes” (fl. 34, e-doc. 68).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282, 356, do Supremo Tribunal Federal, no que se refere à competência da instância trabalhista para julgar a ação, e da Súmula n. 279 quanto ao vínculo trabalhista (e-doc. 79).



    4. Neste agravo, a agravante afirma que “a matéria se encontra prequestionada, inclusive conforme constou, expressamente, na decisão agravada, quando colacionou a decisão que fora objeto do Recurso Extraordinário” e que “na decisão que negou o agravo interno constou expressamente que foram opostos aclaratórios com a finalidade de aplicação da tese ADC 48, o que demonstra a clara contradição na aplicação das Súmulas 282 e 356 para negar seguimento ao recurso, eis que na análise da decisão que fora objeto do Recurso Extraordinário consta os intentos da Agravante em ver sua tese de aplicação da ADC 48 ser apreciada, mas que fora negada por entender que o contexto fático não se enquadraria à decisão proferida pelo STF na ADC 48” (fl. 14, e-doc. 81).



    Assinala que “a questão da incompetência absoluta da justiça do trabalho é de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício. Isso porque o art. 64, §1º, do CPC, aplicado supletiva e subsidiariamente ao processo do Trabalho, determina que a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício” (fl. 15, e-doc. 81).



    Ressalta que “também não há que se falar em revolvimento fático probatório, eis que o que se discute nos autos é a competência da justiça do trabalho para julgar causas envolvendo TAC, independentemente da existência dos requisitos para o vínculo de emprego, dado que a ADC 48 reconhece a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, que prevê a competência da justiça comum, inclusive para averiguar suposta fraude contratual” (fl. 16, e-doc. 81).



    Pede “que o agravo seja conhecido e provido para, reformando-se a decisão agravada, que seja admitido o regular processamento e julgamento do Recurso Extraordinário” (fl. 39, e-doc. 81).



    5. Determinada vista dos autos à Procuradoria-Geral da República a Subprocuradora-Geral, Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, conforme fundamentos expostos na ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO COMO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO, COM BASE NA LEI Nº 11.442/07. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. ANÁLISE QUE DEMANDARIA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. DECISÃO NA ADC Nº 48. INAPLICABILIDADE. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO” (fl. 1, e-doc. 100).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. Para viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. (...) 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.317.980-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.5.2022).



    8. A alegada contrariedade aos arts. 97 e 114 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pela instância de origem, não tendo sido opostos embargos de declaração de modo a comprovar ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito processual civil e Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Acumulação de Cargos Públicos. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu em definitivo a segurança. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.516.799-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.11.2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. VALORES PAGOS A MAIOR. DIREITO À RESTITUIÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. SÚMULA 279/STF. ART. 100 DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional a atrair a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Não houve demonstração da existência de repercussão geral nas razões do recurso extraordinário. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.505.191-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).



    Este Supremo Tribunal tem reiterado que, mesmo a matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional. Nesse sentido, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional em foco, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. Para serem conhecidas em recurso extraordinário, as questões de ordem pública e as nulidades surgidas no acórdão também devem ser prequestionadas. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.252.130-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. (...) Ausência de prequestionamento. Questão de ordem pública. Súmulas 282 e 356/STF. (...) 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 3. O Supremo Tribunal Federal ‘tem reiterado que, mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional’ (ARE 1463233-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.468.058-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).



    9. No julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas realizado por terceiros mediante remuneração, fixando a seguinte tese:



    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (Plenário, DJe 5.6.2020).



    Naquela assentada, o Ministro Luís Roberto Barros destacou a necessidade de que fossem examinadas as seguintes questões: “(i) a Constituição veda a terceirização de atividade-fim? (ii) a Constituição impõe que a proteção e regulamentação de toda e qualquer prestação remunerada de serviços ocorra mediante a configuração de relação de emprego?”, sobre as quais concluiu em seu voto:



    “21. É válido observar, igualmente, que as normas constitucionais de proteção ao trabalho não impõem que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de emprego. Há alguma margem de conformação para o legislador ordinário. Não bastasse isso, ainda que se utilizassem os parâmetros da própria Consolidação das Leis do Trabalho, o transportador autônomo de carga não se configuraria como empregado. 



    22. De acordo com o art. 3º da CLT[25], a relação de emprego caracteriza-se pelos seguintes elementos: (i) onerosidade, (ii) não eventualidade, (iii) pessoalidade e (iv) subordinação. A Lei nº 11.442/2007 prevê duas modalidades distintas de TAC. O TAC-agregado e o TAC independente. O TAC-agregado, nos termos do art. 4º, §1º, da Lei nº 11.442/2007, dirige o próprio serviço e pode prestá-lo diretamente ou por meio de preposto seu, por expressa determinação legal. Não estão presentes, portanto, na relação com o contratante, os elementos da pessoalidade e da subordinação. O TAC-independente presta serviços em caráter eventual. Portanto, em nenhum dos dois casos haveria relação de emprego nem mesmo à luz dos critérios da CLT. 



    23. Por fim, é importante ter em conta, ainda, que a Lei 13.467/2017 (Lei da Reforma Trabalhista) autorizou expressamente a terceirização da atividade principal da empresa (art. 4º), na mesma linha do que já havia feito a norma objeto desta ação. Desse modo, tudo indica que a norma em exame é não apenas constitucional, mas compatível com o sentido em que o ordenamento infraconstitucional parece avançar[26] . Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão, nos autos da ADPF 324, reconhecendo a compatibilidade da terceirização de toda e qualquer atividade – inclusive da atividade-fim – com a Constituição. (...)



    24. Diante do exposto, concluo, alinhadamente com precedente deste Supremo Tribunal Federal indicado acima, que a Constituição não veda a terceirização das atividades-fim. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa assegura às empresas a formulação das suas próprias estratégias empresariais. No caso do transporte de carga, a possibilidade de terceirização da atividade-fim é, ademais, inequívoca porque expressamente disciplinada na Lei nº 11.442/2007. Não há que se falar na inconstitucionalidade da norma, uma vez que a Constituição também não impõe a proteção de toda e qualquer prestação remunerada de serviços mediante a configuração de relação de emprego. 



    25. Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007”.



    Tem-se na conclusão: “entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    10. O Tribunal de origem decidiu que, no caso em exame, o vínculo de emprego estaria presente de acordo com os seguintes fundamentos: 



    “De início, diga-se que não basta que a recorrente invoque os dispositivos da Lei nº 11.442/07, que ‘dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração’. Deve também demonstrar que as atividades se enquadram como trabalho autônomo (ou ‘relação comercial’, como prefere), ou seja, que o autor não era seu empregado.



    Destaca-se que a pessoalidade e a onerosidade restam incontroversas nos autos. A reclamada admite que era o reclamante quem exercia, de forma pessoal, o transporte de cargas em veículo próprio (ID 68f598d - Pág. 1). Os contratos de frete carreados aos autos (ID 1 lebc95 - Pág. 1 e seguintes), comprovam tal circunstância, eis que em todos os documentos consta a identificação do autor na condição de motorista, dados suficientes para caracterizar também a continuidade no transporte de cargas realizado em favor da recorrente. 



    Além disso, os contratos de frete demonstram não só a pessoalidade da relação como também a existência de onerosidade, pois comprovam mais de 150 pagamentos realizados ao reclamante que foram efetuados em nome da empresa contratante CONLOG - Concórdia Logística S/A (ID 1lebc95 - Pág. 1 até ID 6c19545 - Pág. 29).



    De acordo com a prova produzida constata-se que a reclamada firmou contrato de prestação de serviços de transporte de mercadorias com a Ambev em setembro/2008 (ID ea2e165 - Págs. 1/2), sendo que o autor laborava para esta por intermédio da reclamada. O preposto em seu depoimento (ID 68f598d - Pág. 1) refere: ‘que no início a reclamada não possuía frota própria; que a partir de 2010 passou a ter frota própria;’. Ele também menciona: ‘que era a Ambev que pagava o seguro da carga; que o valor a ser pago ao ajudante estava incluído no frete;’ Logo, tem-se que a recorrente assumiu o risco da atividade econômica, evidenciada, pois, a prestação de serviços por sua conta.



    Oportuno mencionar que o fato de o reclamante possuir caminhão próprio para a prestação do trabalho não descaracteriza a relação de emprego. Isso porque os encargos decorrentes dos deslocamentos necessários às entregas eram custeados pela reclamada (pagamento de pedágios, por exemplo, ID 68f598d - Pág. 5). 



    Quanto à produção de prova oral, as partes convencionaram em audiência (ata da ID 68f598d - Pág. 1) a utilização de prova emprestada, nos seguintes termos: depoimento pessoal da reclamada, da testemunha Jorge (test do autor) e da testemunha Thiago (testemunha da reclamada), colhidos nos autos do processo 0000965-25.2013.5.04.0021; da testemunha Nelson (testemunha do reclamante), colhido no processo 0020571-05.2014.5.04.0021; e da testemunha Tatiane (testemunha da reclamada), colhido no processo 0025292-26.2014.5.24.0091. 



    A testemunha, Jorge Alci Rodrigues da Silva, ouvida no processo nº 0000965-25.2013.5.04.0021, que laborava na função de motorista, confirma a existência de subordinação, pois menciona: (...). 



    Na esteira da sentença, entende-se que merecem maior credibilidade os depoimentos das testemunhas trazidas pelo autor, uma vez que demonstram maior proximidade e conhecimento da rotina do reclamante, pois também exerciam a função de motorista. 



    Neste aspecto, aliás, é que com maior nitidez infere-se a subordinação do reclamante à reclamada. As atividades desempenhadas eram indispensáveis à consecução do objeto social da reclamada (transporte de cargas), e prestadas junto à sede da segunda reclamada, sem assunção de riscos do empreendimento, valendo-se de meios fornecidos pela reclamada (telefone celular, combustível, ajudantes, despesas com pedágios, dentre outros), como denota a prova coligida aos autos.



    A subordinação jurídica do contrato de emprego pode ser examinada sob dois prismas: objetivo (inserção do trabalhador na atividade-fim) e subjetivo (direção da energia de trabalho do prestador de serviços pelo empregador). Demonstrado que as atividades desempenhadas pelo trabalhador estavam inseridas no cerne do empreendimento econômico da reclamada, resta evidenciada a presença da subordinação sob o aspecto objetivo. 



    O depoimento das testemunhas permite inferir pela ausência de autonomia no desenvolvimento dos serviços prestados pelo reclamante e a ingerência da reclamada, face ao controle das atividades exercido pela recorrente. 



    Conclui-se, assim, restar caracterizada a subordinação jurídica do reclamante à reclamada, requisito que somado aos demais incontroversamente existentes na hipótese em apreço, culmina no reconhecimento do vínculo entre as partes, não merecendo reparos a sentença que reconhece o vínculo de emprego, conforme alegado na inicial. 



    Quanto à alegada sistemática de trabalho divergir da relação de emprego, por prestar serviços na condição de motorista autônomo, os elementos constantes nos autos emprestam verossimilhança às alegações do reclamante, na medida em que não demonstrado caráter esporádico da atividade” (fls. 3-5, e-doc. 66).



    O Tribunal a quo, à luz do conjunto probatório constante dos autos, concluiu que, no caso vertente, não teriam sido “preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007”, ao contrário, estaria “caracterizada a subordinação jurídica do reclamante à reclamada, requisito que somado aos demais incontroversamente existentes na hipótese em apreço, culmina no reconhecimento do vínculo do entre as partes”. Assim, para rever a conclusão exposta no acórdão recorrido, quanto à existência de vínculo empregatício entre as partes, seria necessário o reexame do conjunto probatório constante dos autos. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Vínculo empregatício. Reconhecimento. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso somente para excluir da condenação a multa por litigância de má-fé. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte, nos autos do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 5. O acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.497.397-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 6.9.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. EMPRESA. VÍNCULO TRABALHISTA. FISCALIZAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO AUTÔNOMO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados